Tribunal: TJDFT
Processo: 0715941-53.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. REDUÇÃO DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO SEM PRÉVIO AVISO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo banco réu/recorrente para reformar a sentença que o condenou na obrigação de fazer consistente em desbloquear o cartão de crédito da autora/recorrida, com limite de crédito de R$ 6.028,00. Além disso, arbitrou a sentença indenização por danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
3. Conforme exposto na petição inicial, em 30.07.2023 o recorrente teria reduzido o limite do cartão de crédito da recorrida, de R$ 12.000,00 para R$ 6.000,00, sem motivação e prévio aviso. Ao buscar a agência bancária, foi informada que a redução de limite se deu em razão da necessidade de atualização de dados cadastrais. Além disso, relata que, antes de tomar conhecimento da citada redução, teve compras recusadas pela operadora do cartão.
4. O Juízo de origem concluiu que "a prova coligida aos autos demonstra que o limite do cartão de crédito da parte autora foi reduzido, sem prévia comunicação, em afronta ao que determina a Resolução 96/2021 do Banco Central". Quanto aos danos morais, entendeu que "a situação vivenciada pela autora foi suficiente para lhe ocasionar constrangimentos e prejuízos que ultrapassam os meros dissabores do cotidiano".
5. Nas razões recursais, o recorrente requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, aduz que a redução do limite de crédito ocorreu por decorrência de mero exercício regular de direito, inexistindo qualquer ato ilícito em sua atuação. Quanto aos danos morais, sustenta que se trata de mero aborrecimento.
6. A recorrida não apresentou contrarrazões.
7. Do efeito suspensivo. Consoante artigo 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
9. Da falha na prestação do serviço. O artigo 14 do CDC estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. No caso, entendo que o serviço restou defeituoso, além de ter havido ofensa ao dever de informação expressamente previsto como direito básico do consumidor (artigo 6o, III, do CDC). Isso porque o recorrente inicialmente informou à recorrida que a redução de limite operou-se por necessidade de atualização de dados cadastrais. Por outro lado, em contestação, afirmou que a medida foi implementada por motivo de inscrição em cadastro de inadimplentes. Em que pese existir prova documental da inscrição em cadastro desabonador, o que permite a redução do crédito, conforme previsão no contrato de prestação de serviço, caberia ao recorrente, antes de reduzir o poder de compra da consumidora, informá-la a respeito da situação a que seria exposta. Escorreita, portanto, a determinação de restabelecimento do cartão de crédito.
10. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X). É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. No caso, corroboro o entendimento do juízo de primeiro grau, pois o caso ultrapassou o mero aborrecimento e o simples descumprimento contratual, sobretudo porque há prova documental de que a recorrida teve negado o acesso a serviço de terceiros, em razão da conduta do recorrente, o que, por óbvio, trouxe constrangimentos desnecessários à recorrida.
11. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. O Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas, como aconteceu no caso dos autos. Nesse trilhar, entendo que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e, sobretudo, evita o enriquecimento ilícito da recorrida.
12. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista a ausência de contrarrazões.